Tribunal: TJPA
Processo: 0812052-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812052-33.2020.8.14.0000
PACIENTE: MURILO DA SILVA LUSO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISO IV C/C ART. 29,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO SUPERADA. SÚMULAS Nº 52 E Nº 01, DO STJ E DO TJE, RESPECTIVAMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES ARRIMADAS EM REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPPB. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, diante das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, verifica-se que o processo já teve sua instrução encerrada, encontrando-se no aguardo dos memoriais finais da Defesa, restando, assim, superada a alegação de excesso de prazo, daí não há que se falar em mora processual, matéria, aliás, pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta E. Corte de Justiça, consoante Súmulas nº 52 e nº 01, respectivamente.

2.
No que tange a alegação de que não há requisitos à decretação da prisão preventiva, de igual forma não merece abrigo, pois, consoante se verifica da decisão que deu origem a custódia cautelar do paciente, o
decisum
ora atacado se encontra adequadamente fundamentado, mais precisamente para garantia da ordem pública, um dos requisitos autorizadores do decreto constritivo. De outra banda, cumpre destacar que em consulta ao Sistema LIBRA deste E. Tribunal de Justiça, observei que a prisão preventiva do paciente fora revidada no dia 19/11/2020, consoante Decisão Interlocutória
(Doc. 2020.02667101-91)
, na qual a Magistrada
a quo
indeferiu o pedido de Revogação da Custódia Cautelar, por entender ainda presentes os motivos que a justifique.

4.
Quanto a possibilidade de
substituição da custódia cautelar por medida alternativa diversa da prisão, observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do paciente neste item, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do mesmo e, de acordo com as decisões proferidas pela Magistrada singular tais medidas se tornam inócuas. Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas alternativas, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

5.
Por fim, acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, também não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como se verifica
in casu
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
Murilo da Silva Luso
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo
nº 0008785-39.2018.8.14.0006.

Consta da impetração,
que no dia 30/12/2017, supostamente, o paciente, juntamente com GEORGE CASTRO LUZ e ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO ceifaram a vida do nacional FRANKLIN ROOSEVELT NASCIMENTO, mediante disparos de arma de fogo, na Trav. WE 1, Qd. M, Bloco BL, Apt. 203, no Cj. Stélio Maroja, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA.

Que MURILO foi denunciado com base no Art. 121, § 2º, IV c/c Art. 29,
caput
, do CPB; ELIAS como incurso no Art. 121, § 2º, II e IV c/c Art. 29,
caput
, do CPB e GEORGE como incurso nos termos do Art. 121, § 2º, I e IV c/c Art. 29,
caput
, do mesmo diploma legal.

Aduzem que o acusado MURILO DA SILVA LUSO foi preso/recapturado no dia 13/03/2019, após empreender fuga; quando policiais civis que cumpriam intimação à procura do denunciado ELIAS JUNIOR o perseguiram e prenderam, sendo constatado posteriormente que o paciente era foragido de Justiça.

Que o denunciado MURILO DA SILVA LUSO se encontra recolhido na CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ III - CRPP III, enquanto aguarda o fim da persecução penal.

Destacam os ilustres causídicos, que já se passou mais de um ano e oito meses da data da prisão do paciente, sem que os autos tivessem seu regular processamento e julgamento, muito pelo contrário, o que ocorreu foi uma série de abusos processuais e redesignações de diversas audiências, pois desde a realização da primeira audiência (25/10/2019), outras 9 (nove) foram redesignadas com flagrante constrangimento ilegal do paciente, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa do acusado, sem que ele tenha dado qualquer causa para tanto.

Que o caso vertente é daqueles que se admite a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP, considerando que não restam nos autos provas cabais de que os acusados são os reais autores do crime imputado, conforme se corrobora pelo depoimento prestado em audiência pela autoridade policial que presídio o IPL.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos requerem os nobre advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente
,
para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente Alvará de Soltura ou, de maneira subsidiária, que a prisão contra ele decretada seja substituída por Medidas Cautelares Substitutivas da Prisão nos termos do art. 319 do CPPB, a fim de que seja o paciente posto em liberdade, nos termos do art. 316, com arrimo no art. 310,
caput
e parágrafo único e art. 350, todos da Lei Adjetiva Penal, firmando compromisso de comparecimento em todos os atos judiciais. No mérito, a confirmação da liminar pleiteada para que se consolide o presente
writ
.

Requerem a intimação pessoal para a sustentação oral, a ser marcada em dia e hora por esta Colenda Seção de Direito Penal, preferencialmente, no mesmo dia e hora designados para julgamento do
HC nº 0810930-82.2020.8.14.0000
, posto que se trata de mesma causa de pedir e pedido.

Na ID 4143706
,
a Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a quem coube o exame da liminar requerida, ante o afastamento funcional desta Relatora, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência,
a indeferiu
.

Na ID 4205926
, a autoridade coatora após breve relato acerca do feito, prestou as seguintes informações,
verbis

“(...).

a) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – Durante as investigações, a autoridade policial requereu pela custódia preventiva dos acusados, incluindo o ora paciente MURILO DA SILVA LUSO, o que foi acatado por este juízo em decisão proferida no dia 19 de julho de 2019, por haver reconhecido os requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

b) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação a personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

c) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – A prisão preventiva foi decretada em 19 de julho de 2019 e cumprida em 29 de julho de 2019.

d) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Exa., o processo teve a instrução criminal encerrada no dia 23 de setembro de 2020, aguardando a apresentação das Alegações Finais por parte da defesa para apreciação deste juízo”.

Nesta Instância Superior,
a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre registrar que o
HC nº 0810930-82.2020.8.14.0000
já fora julgado e denegado à unanimidade pela Seção de Direito Penal, na Sessão do dia 1º de próximo passado.

Em detida e acurada análise dos presentes autos, verifica-se que os argumentos esposados pela impetração não encontram respaldo.

- Do excesso de prazo

Alega a impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal na sua liberdade de locomoção, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, já que se encontra preso há mais de 01 (um) ano e três meses, sem que os autos tivessem seu regular processamento e julgamento, ocorrendo uma série de abusos processuais e redesignações de diversas audiências, inobstante ele, tampouco a Defesa, tenham dado qualquer causa para tanto.

Com efeito, diante das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, consoante
ID 4205926
, verifica-se que
o processo já teve sua instrução encerrada, estando aguardando os memoriais finais da Defesa, restando superada a alegação em apreço
, não se podendo falar em mora processual, matéria, aliás, sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta E. Corte de Justiça, consoante Súmulas nº 52 e nº 01, respectivamente.

- Da desnecessidade da prisão preventiva

Insurgem-se os nobres advogados, alegando que o constrangimento ilegal vivido pelo paciente também se configura, em razão dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não se encontrarem presentes no caso sob exame.

Consoante se verifica da decisão que deu origem a custódia cautelar do paciente
(ID 4118259) e (ID 4205929)
, a alegação supra não merece prosperar, já que o
decisum
atacado se encontra adequadamente fundamentado, mais precisamente para garantia da ordem pública, um dos requisitos autorizadores do decreto constritivo, quando assim se manifestou a autoridade coatora, senão vejamos:

Decido.

O art. 313 do CPP, alterado recentemente pela Lei nº 12.403/2011, estabelece em seu inciso I, que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo portanto, cumprido o critério temporal objetivo da Lei.

Pelas características do crime do qual estão sendo acusados, tais medidas se tornam inócuas, já que ficou demonstrado que os acusados teriam executado em face de um furto de uma bicicleta que os acusados entenderam que teria sido praticado pela vítima.

Entendo que os acusados, em liberdade, intimidarão testemunhas e atrapalharão a produção de novas provas, tendo em vista que a atividade criminosa dos participantes é intensa, tanto é que, alguns deles já possuem prisões anteriores por diversos crimes
.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Não há dúvidas quanto a existência do crime e a autoria diante das provas até aqui existentes e colhidas pela autoridade policial
.

O crime apurado, devidamente comunicado à Polícia gerou abalo social que se perpetua até o presente momento, principalmente pelo fato de que a vítima era jovem e estava com alguns amigos fumando na esquina de sua casa
.

Sendo assim, passível de decretação de preventiva para estancar a possibilidade de reiteração de práticas dessa natureza
.

Ante todo o exposto, como discorrido acima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS
: 1- ELIAS GARCÊS MESCOUTO, (...). 2- ELIAS JUNIOR MONTEIRO

MESCOUTO, (...). 3-
MURILO DA SILVA LUSO
, (...). 4- GEORGE CASTRO LUZ, (...), devendo ser recolhidos ao cárcere até nova decisão.
GRIFEI

De outra banda, cumpre destacar que em consulta ao Sistema LIBRA desta E. Corte de Justiça, observei que a prisão preventiva do paciente fora revidada no dia 19/11/2020, consoante Decisão Interlocutória
(Doc. 2020.02667101-91)
, na qual a Magistrada
a quo
indeferiu o pedido de Revogação da Custódia Cautelar, quando assim se manifestou:

“Da análise dos autos, verifica-se que o decreto preventivo, assim como os fundamentos das decisões que mantiveram a custódia cautelar, ainda se encontram presentes.

Verifico que há existência da prova da materialidade e indícios suficientes da autoria para manutenção do decreto preventivo em desfavor dos acusados, principalmente diante dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal que indicam o envolvimento dos denunciados na ação delituosa.

Importante salientar a extrema gravidade em que o crime ocorreu, principalmente diante do
modus operandi
por parte dos denunciados, tendo em vista que premeditaram toda a ação, ceifando a vida da vítima com enorme brutalidade, pois, segundo o laudo de necropsia (fls. 129/132), o ofendido fora atingido por 09 (nove) disparos de arma de fogo, e conforme consta no relatório da autoridade policial (fls. 185/208 do IPL), a vítima sofreu disparos quando já estava ao chão, sem chance de se defender, demonstrando assim, indícios de execução por parte dos acusados, que após a consumação do delito empreenderam fuga do local.

Destaca-se, ainda, dos documentos constantes no Sistema Libra, principalmente pela certidão de antecedentes dos denunciados GEORGE CASTRO LUZ, ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO e MURILO DA SILVA LUSO, de que estes respondem por outras ações penais, possuindo o último inclusive condenação por outro crime, demonstrando assim serem pessoas de alta periculosidade para o convívio em sociedade.

Logo, diante do que fora mencionado, entendo que os requisitos do Artigo 312 do Código de Processo Penal ainda se encontram presentes, sendo, portanto, a custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução plenária e para assegurar a eventual aplicação da lei penal.

(...).

Assim, a alegação de excesso de prazo não é suficiente para a revogação da custódia cautelar, posto que os requisitos de cautelaridade do Artigo 132 do CPP ainda se encontram presentes.

Ante o exposto e mais do que dos autos consta INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pelos nacionais

ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO,
MURILO DA SILVA LUSO
e GEORGE CASTRO DA LUZ

posto estarem presentes os motivos ensejadores previstos no Art. 312, do Código de Processo Penal
.
GRIFEI

Assim, como se vê das decisões supra, o paciente tive sua prisão preventiva decretada com arrimo na
garantia da ordem pública, conveniência da instrução plenária e para assegurar a eventual aplicação da lei penal
, a qual ainda se impõe, já que, solto, poderá voltar a delinquir, pois responde por outras ações penais, encontrando-se, inclusive condenado, demonstrando, assim, ser pessoa de alta periculosidade para o convívio em sociedade.

Cumpre destacar, ainda, que inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva obtiveram parecer contrário do Órgão Ministerial e foram indeferidos pelo Juízo do feito, a fim de que a custódia cautelar do paciente fosse mantida.

Destarte, mais do que fundamentadas estão todas as manifestações proferidas pela Magistrada de 1º grau, arrimadas nos requisitos previstos no art. 312 do CPPB, nada havendo a reparar.

Dessa forma, o
alegado constrangimento ilegal vivido pelo paciente, sob o argumento de que não há requisitos autorizadores a ensejar a manutenção da custódia cautelar do mesmo não merece guarida, eis que as decisões supra estão
devidamente motivadas na garantia da ordem pública, conveniência da instrução plenária e para assegurar a eventual aplicação da lei penal, daí não há o que se falar em sua soltura.

- Do cabimento de medidas cautelares diversas da prisão

Aduzem, ainda,
que no caso
dos autos é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que seja igualmente capazes de alcançar os mesmos fins colimados pela custódia preventiva, pois os mesmos requisitos que autorizam o decreto constritivo podem justificar a imposição das referidas medidas, consoante artigo 319, do CPPB.

Em análise dos autos observa-se, mais uma vez, a impossibilidade de ver atendida a pretensão do recorrente no que tange a substituição de medida alternativas à prisão preventiva, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as decisões proferidas pela Magistrada singular tais medidas se tornam inócuas.

Ademais, como cediço, não há que se falar em substituição de prisão preventiva por medidas diversas da prisão, quando presentes requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no caso sob exame.

Por derradeiro, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo do feito, o qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema,

tanto que em sua recente decisão, proferida em 19/11/2020, indeferiu, novamente, o pedido de revogação da preventiva.

- Da violação ao Princípio da Presunção de Inocência

Pugnam ainda os ilustres advogados, para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não merece guarida, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2021